Tribunal: TJDFT
Processo: 0709146-78.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nos termos do que preconiza o art. 1.723, caput, do Código Civil, a união estável é entidade familiar que se configura com convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
2. No caso em exame, se infere que a continuidade do casal sob o mesmo teto se revelou temporária, e não duradoura.
3. O autor não se desincumbiu de seu ônus de provar fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC, já que a união estável não se presume, devendo ser cabalmente demonstrada.
4. Apelação conhecida e não provida.